Tribunal: TJES
Processo: 5003940-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-02.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: GILBERTO MARIO DOS SANTOS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Gilberto Mario dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal não consignado às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período da contratação, afastar a mora e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e socioeconômica; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato revela abusividade apta a justificar a revisão judicial com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iii) determinar se é devida a restituição simples dos valores cobrados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.
A controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a realização de prova pericial para aferição do perfil de risco da instituição financeira.

5.
O julgamento antecipado da lide mostra-se adequado quando a matéria controvertida está suficientemente comprovada por documentos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6.
O entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

7.
A estipulação de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, em contraste com a taxa média de mercado de 4,69% ao mês e 73,25% ao ano para crédito pessoal não consignado no mesmo período, evidencia abusividade manifesta e desequilíbrio contratual.

8.
O fato de a instituição financeira atuar com consumidores de alto risco não autoriza a imposição de encargos excessivos incompatíveis com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

9.
A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui medida adequada para recompor o equilíbrio contratual em hipóteses de abusividade flagrante.

10.
O conhecimento prévio das cláusulas contratuais pelo consumidor não impede o controle judicial de abusividade nem afasta o dever de restituição dos valores pagos indevidamente.

11.
A repetição simples do indébito é cabível quando verificada cobrança excessiva decorrente de cláusula abusiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre abusividade de juros remuneratórios pode ser solucionada mediante prova documental já constante dos autos.

2. A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual.

3. O perfil de risco dos consumidores atendidos pela instituição financeira não legitima a imposição de encargos excessivos e desproporcionais.

4. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado constitui medida adequada para recompor o equilíbrio contratual em relações de consumo.

5. O conhecimento das cláusulas contratuais pelo consumidor não impede a revisão judicial de encargos abusivos nem afasta a restituição simples do indébito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, § 11. CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27. STJ, AgInt no REsp nº 2.081.141/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023. TJ-MT, Apelação Cível nº 10200414020238110015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de procedimento comum (revisional de contrato bancário) ajuizada por
GILBERTO MARIO DOS SANTOS
em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Gilberto Mario dos Santos em face da Crefisa S/A, pleiteando a revisão da taxa de juros remuneratórios e a repetição do indébito. Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal não consignado (nº 051670036588) em dezembro de 2020, com taxas de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, montantes que reputa abusivos frente à média de mercado de 4,69% ao mês e 73,25% ao ano divulgada pelo BACEN.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado de primeiro grau decidiu pela revisão do contrato nº 051670036588 para limitar as taxas de juros remuneratórios às taxas médias de mercado para operações de "Crédito pessoal não consignado", divulgadas pelo Banco Central do Brasil na data de sua respectiva celebração (dezembro de 2020), afastando a mora. Condenou, ainda, a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, as custas e honorários (fixados em 10% da condenação) foram distribuídos em 70% para a ré e 30% para o autor, com exigibilidade suspensa para este último.

Em suas razões recursais (Id n. 19527193), a parte Apelante argui, em suma:
(i)
Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, alegando que a sentença foi proferida de forma antecipada sem a apreciação do pedido de produção de prova pericial e socioeconômica, essencial para demonstrar que a taxa de juros era compatível com o risco da operação;
(ii)
A impossibilidade de revisão das taxas de juros com base exclusiva na taxa média do BACEN, sustentando que a atividade da Crefisa foca em clientes de alto risco e negativados, o que justifica juros superiores aos de bancos tradicionais;
(iii)
A observância ao REsp Repetitivo 1.061.530/RS, defendendo que a abusividade deve ser demonstrada cabalmente diante das peculiaridades do caso concreto e não por critérios abstratos de comparação;
(iv)
A inexistência de indébito a restituir, afirmando que o apelado tinha pleno conhecimento das condições contratuais e que não houve má-fé na cobrança.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade ou, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por
GILBERTO MARIO DOS SANTOS
no Id n. 19527197, argumentando que a taxa de juros aplicada (22% a.m. e 987,22% a.a.) é treze vezes superior à média de mercado (4,69% a.m. e 73,25% a.a.), restando configurada a abusividade e a desvantagem exagerada ao consumidor. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e socioeconômica, que seriam essenciais para justificar a taxa de juros aplicada em razão do risco da operação.

Entretanto,
tal pretensão não prospera.
Conforme dispõe o ordenamento processual civil, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do seu convencimento (art. 370 e 371 do CPC).

No caso concreto, o cerne da lide é a abusividade de taxas de juros remuneratórios em contrato de adesão, cuja comprovação é
eminentemente documental e jurídica
. A verificação da onerosidade excessiva se perfaz pelo cotejo entre as taxas pactuadas no instrumento contratual e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de operação.

Dessa forma, a realização de perícia para analisar o "perfil de risco" ou o "modus operandi" da instituição financeira revela-se desnecessária, uma vez que tais fatores internos não possuem o condão de validar cobranças que extrapolam flagrantemente a razoabilidade média do mercado financeiro.

O feito comportava, portanto, o julgamento antecipado conforme o art. 355, I, do CPC, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito propriamente dito.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à legalidade da taxa de juros aplicada pela Crefisa e à possibilidade de sua revisão judicial com base na média de mercado.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27)
de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano. Todavia, o mesmo precedente vinculante estabelece que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso dos autos, a abusividade é manifesta e excepcional. Enquanto a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado em dezembro de 2020 era de
73,25% ao ano
, a apelante estipulou juros de
987,22% ao ano
. Trata-se de uma cobrança
treze vezes superior
ao parâmetro médio.

A alegação de que o nicho de atuação da Crefisa (voltado a consumidores de alto risco e muitas vezes negativados) justificaria tais patamares
não merece acolhida
como salvo-conduto para a onerosidade excessiva.

O risco da atividade econômica é inerente ao negócio bancário e deve ser sopesado na composição do
spread
, mas não pode ser utilizado para aniquilar a comutatividade contratual e impor obrigações impagáveis ao consumidor vulnerável.

Em mesmo sentido, cito:

Ementa: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA . CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA . JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

O nicho de atuação da CREFISA, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.

É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes.

Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável . A regra do art. 85, § 2º, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10200414020238110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2025)

Sobre a legitimidade da utilização da taxa média do BACEN como parâmetro de limitação em casos de abusividade flagrante, colaciono o entendimento do colendo STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN
. [...] Consoante orientação deste Tribunal Superior, 'é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
' (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). [...]" (STJ - AgInt no REsp: 2081141 RS 2023/0215495-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento: 23/10/2023, DJe 26/10/2023).

A ausência de justificativa técnica plausível para uma discrepância de tal magnitude evidencia o desequilíbrio contratual e fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 51, IV, do CDC).

Por fim, afasto a tese recursal de inexistência de indébito a restituir fundamentada no suposto pleno conhecimento das condições contratuais pelo apelado.

O fato de o consumidor ter ciência das taxas ao assinar o contrato de adesão não convalida cláusulas abusivas, nem impede a revisão judicial de encargos ilegais.

A proteção do consumidor é matéria de ordem pública e interesse social, sendo o enriquecimento sem causa da instituição financeira rechaçado pelo ordenamento jurídico, independentemente da verificação de má-fé subjetiva para a repetição do indébito na forma simples, como determinado na sentença.

Dessa forma, ratifico integralmente os termos da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação (totalizando 15%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar